Tribunal: TJMT
Processo: 1010937-74.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1010937-74.2020.8.11.0000 – COMARCA DE SIMOP/MT.
Impetrante: Ricardo Bosquesi – Defensor Público
Paciente: Jhon Muller da Silva Costa
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, manejado em favor de Jhon Muller da Silva Costa, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que mantém preso cautelarmente o paciente, ante a suposta prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes (art. 157, § 2o, II, do CP).
Em síntese, o impetrante afirma que, na presente hipótese, há violação à garantia constitucional da razoável duração do processo, à vista do excesso de prazo para a prisão preventiva, decorrente, a seu aviso, de morosidade imputável unicamente ao aparato judiciário, uma vez que o pretenso beneficiário está segregado desde 03.03.2020 (portanto, há 02 meses), sem que até o presente momento tenha havido sequer a citação do paciente.
Diante desses fundamentos, almeja, inclusive liminarmente, a concessão da ordem, para que seja relaxada a prisão preventiva do paciente, com a expedição do respectivo alvará de soltura. Juntou apenas a “consulta de processo” extraída do sítio desta Corte de Justiça.
É o relatório.
A princípio, a partir do escasso material coligido, não se verifica, neste momento processual, destinado à cognição sumária e perfunctória, os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, isto é, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Conforme é sabido, o constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado de prazo para o deslinde da ação penal não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, sendo imperativa a análise de cada caso específico com base no princípio da razoabilidade para, diante das peculiaridades, visualizar se o feito tramita com morosidade ou não.
Nessa linha de reflexão, tem-se que a contagem dos prazos processuais não pode ser determinada de forma individualizada, mas conjuntural e em observância ao princípio constitucional da razoabilidade, de modo que não há falar em morosidade excessiva tão somente com base na alegação de que o paciente está segregado há aproximadamente dois meses.
Consigne-se, ainda, que o delito foi praticado, mediante violência grave ameaça, por 02 (dois) indivíduos em face de 02 (duas) vítimas, de modo que a complexidade aparente do feito legitima, ao menos por ora, eventual elasticidade na marcha procedimental.
Assim sendo, na hipótese, a prudência recomenda como imperativa a coleta dos informes da autoridade coatora para, então, proceder-se ao controle judicial requestado.
Logo, dada as circunstâncias expostas, indefiro o pedido de liminar, sem prejuízo de uma análise mais aprofundada ao tempo do julgamento do mérito do presente writ.
Requisitem-se informações à autoridade coatora, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhando, por imperativo, cópia das peças que entender necessárias e pertinentes ao deslinde da questão.
A seguir, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante.
Cuiabá, 22 de maio de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada